Tribunal: STF
Processo: Pet 13617
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual. Petição. Ausência de competência.' Negativa de seguimento.



I. Caso em exame 



1. Petição de agravo interno que impugna decisão proferida por Tribunal Superior.



II. Questão em discussão 



2. Possibilidade de conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal.



III. Razões de decidir 



3. É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição. 



IV. Dispositivo 



4.  Petição a que se nega seguimento. 



_______



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXIV, a, e LIV; art. 102. 



Jurisprudência citada: Pet 6.903 AgR (2017), Rel. Min. Celso de Mello; Pet 10.230 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente).



    1. Trata-se de petição de agravo interno protocolizada de forma eletrônica diretamente no Supremo Tribunal Federal, em que a parte requerente impugna decisão preferida pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    3. O requerente - que atuou como advogado da parte reclamante em ação trabalhista cuja sentença transitou em julgado -, afirma possuir interesse jurídico próprio no julgamento da respectiva ação rescisória, atualmente em tramitação perante o Tribunal Superior do Trabalho. 



    4. Com essa argumentação, pede para ser admitido na Ação Rescisória n. 0004372-25.2014.5.02.0000, na condição de “Assistente Litisconsorcial Passivo”.



    5. É o relatório. Decido.



    6. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.



    7. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017.



    ' 



    8. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível.



    9. Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente